Tribunal: TJES
Processo: 5009367-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Graduação (Bacharelado, Licenciatura, Profissional Tecnológica)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009367-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. B. C. S.

AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. CONCLUSÃO INCOMPLETA DO ENSINO MÉDIO. CONDIÇÃO DE INTELECTUAL EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por estudante de 17 anos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para matrícula em curso de Medicina. A agravante, aprovada no vestibular, alegou ter completado mais de 90% do ensino médio e sustentou possuir capacidade intelectual excepcional. O pleito visa afastar a exigência de conclusão formal do ensino médio como requisito para o ingresso no ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar o caso seria da Justiça Federal, em razão de envolver instituição integrante do Sistema Federal de Ensino; (ii) estabelecer se a capacidade intelectual excepcional da agravante é suficiente para justificar sua matrícula em curso superior sem a conclusão do ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência permanece na Justiça Estadual, pois o caso não envolve expedição de diploma ou fiscalização federal, mas apenas a matrícula, vinculada a questões contratuais da instituição de ensino.

A legislação educacional (Lei 9.394/96, art. 44, II) exige a conclusão do ensino médio para o ingresso no ensino superior, não havendo elementos que comprovem a excepcionalidade intelectual da agravante.

O desempenho acadêmico da agravante, embora meritório, não atesta superdotação ou condição intelectual excepcional capaz de justificar sua entrada antecipada no curso de Medicina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar controvérsias sobre matrícula em curso superior de instituição privada de ensino, sem envolvimento direto de órgão federal, é da Justiça Estadual.

O ingresso no ensino superior exige a conclusão do ensino médio, não sendo possível excepcionar tal regra sem comprovação inequívoca de capacidade intelectual excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.394/96, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1154, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJES, AI nº 0000590-09.2018.8.08.0014; TJES, AI nº 0016912-12.2016.8.08.0035.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009367-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
A. B. C. S., assistida por seu genitor JOSÉ MARIO BISPO SANT ANNA

AGRAVADA:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANA BEATRIZ CYPRESTES SANTANNA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu a tutela de urgência manejada na ação movida contra a
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
.

Sustenta a agravante (id. nº 9032410) que possui diversos reconhecimentos e excelentes colocações em avaliações e cursos extracurriculares já realizados, inclusive sendo aprovada no curso de medicina, assim como já cumpriu todas as horas exigidas para fins de conclusão do Ensino Médio, de modo que o seu acesso ao nível superior de educação não pode ser limitado por mera formalidade, a exemplo da idade mínima, sob pena de restar penalizada.

Contrarrazões (id. nº 9364686), nas quais a agravada suscita a incompetência absoluta do juízo e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Ouvida, a agravante rechaçou todas as teses trazidas em sede de contrarrazões (id. nº 10031665).

Parecer da Procuradoria de Justiça juntado no id. nº 10174634 pela rejeição da tese de incompetência e, quanto ao mérito, pelo não provimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id. nº 9364686), a
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
suscitou questão preliminar acerca da incompetência do juízo, apontando a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal por ser instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. Passo, pois, à análise da matéria suscitada.

O Tema nº 1154 do STF estabeleceu que compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que se discuta a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão do autor se limite ao pagamento de indenização. Tal entendimento decorre do fato de que, nesses casos, há a possibilidade de necessidade de intervenção de órgão federal, especialmente o Ministério da Educação (MEC), o que atrai a competência da Justiça Federal.

Contudo, a correta aplicação do Tema nº 1154 exige que a controvérsia envolva diretamente a atuação de um órgão federal, o que ocorre, por exemplo, quando se questiona a regularidade da expedição de diplomas ou certificados por instituições de ensino submetidas ao controle ou fiscalização do MEC. Nesses casos, a intervenção da Justiça Federal justifica-se para garantir a observância das normativas federais pertinentes ao Sistema Federal de Ensino.

Todavia, tal contexto não se aplica ao presente caso. A lide não versa sobre a expedição de diploma de conclusão de curso superior ou sobre qualquer outra questão que envolva a supervisão ou interferência do MEC. O pedido da agravante refere-se à sua pretensão de realizar matrícula em curso superior, sem que tenha, no entanto, concluído o ensino médio ou equivalente.

Trata-se, portanto, de uma demanda que gira em torno de requisitos contratuais e regulamentares da instituição de ensino, sem qualquer necessidade de intervenção de órgãos federais.

Saliento, Em. Pares, que a controvérsia aqui exposta é de natureza eminentemente contratual e civil, restrita à relação privada entre a estudante, ora agravante, e a instituição de ensino, ora agravada. A questão em debate diz respeito ao cumprimento das exigências acadêmicas estabelecidas pela instituição de ensino superior para ingresso no curso superior, o que, por si só, não demanda a atuação de qualquer órgão federal, tampouco justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Portanto, o Tema nº 1154 da repercussão geral do STF não se aplica ao caso em questão, visto que não há controvérsia acerca da expedição de diploma ou da validade de certificados emitidos por instituições de ensino que integrem o Sistema Federal de Ensino. A questão discutida nos autos, como dito, está exclusivamente relacionada à matrícula no curso superior, o que não atrai a competência da Justiça Federal.

Dessa forma, conclui-se que a competência para julgar o presente feito é desta Justiça Estadual, uma vez que o litígio não envolve a necessidade de intervenção de qualquer órgão federal, sendo a pretensão da agravante circunscrita a uma relação privada de natureza contratual entre ela, enquanto estudante, e a instituição de ensino superior.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo, reafirmando a competência desta Justiça Estadual para o julgamento da demanda e, consequentemente, deste Eg. TJES para o exame do presente agravo de instrumento.

É como voto.

DO MÉRITO

Assim,
estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superado tal ponto, ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pleito liminar sob o fundamento de que:

[...] Na hipótese dos autos, considerando as assertivas contidas na inicial e as provas acostadas,
não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.
Explico.

A parte autora almeja comprovar, liminarmente, uma relação de satisfatória verossimilhança entre as diversas alegações constantes na narrativa fática discorrida em sua exordial e os múltiplos documentos à ela acostados.

Nesse sentido, a tese autoral pressupõe a excepcionalidade intelectual da parte autora, que ensejaria saltos em sua vida acadêmica, até mesmo citando, por diversas vezes, o fenômeno da superdotação.

Contudo, em que pese o enaltecimento intelectual da parte autora que permeia toda sua exordial, compulsando os documentos acostados, observo graves discrepâncias com o que fora narrado.

Inicialmente, a autora anexa contratos de cursos particulares extracurriculares das disciplinas de química (id nº 46610116) e biologia (id nº 46610120): tais documentos em nada corroboram com as alegações autorais, pois apesar de demonstrarem o entusiasmo autoral pelas matérias, tratam-se de meros contratos, carentes de comprovação de excepcionalidade.

Em sequência, a parte anexou suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2022 (id nº 46610121) e 2023 (id nº 46610123). Observo que tais notas certamente condizem com aquelas de uma estudante dedicada, e amparada por múltiplos cursos particulares extracurriculares. Todavia, a parte autora almeja o curso de medicina, notoriamente o mais concorrido do país, e para tanto, observo que tais notas demonstram a ausência de superdotação ou excepcionalidade intelectual capaz de adiantar a jornada acadêmica autoral para aquilo que pretende cursar.

Ademais, a parte autoral ainda insiste em apresentar histórico escolar (id nº 46610125) do primeiro e segundo ano do ensino médio, do qual, novamente, observo tratar-se de uma aluna dedicada, com extenso apoio particular extracurricular, mas que, em última análise, não demonstra excepcionalidade intelectual capaz de justificar o ingresso antecipado no avançado curso de medicina puramente por suas notas escolares.

Por fim, louvável é o certificado de curso particular de língua inglesa (id nº 46610129) anexado aos autos, que demonstra conclusão com aproveitamento de 80% (oitenta por cento), mas que novamente não é capaz de evidenciar o suposto caráter excepcional do intelecto autoral capaz de antecipar o ingresso em medicina.

Panoramicamente, portanto, ainda que somados todos os documentos supramencionados, entendo que não há qualquer demonstração de excepcionalidade ou superdotação que, em remota hipótese, poderia justificar o adiantamento pretendido.

Além disso, resta mais que evidenciado o
periculum in mora
inverso que extrai-se da petição inicial. Afirma a parte autoral:

“[...] conclui-se que a Requerente já cursou ao menos 50% do ensino disponibilizado na 3ª série do Ensino Médio. Forçoso concluir, portanto, em uma análise aplicável da Resolução invocada, a Autora já se encontra apto a finalizar o ensino médio, principalmente com todo o contexto que o cerca.”

Tal constatação autoral consiste puramente em um salto lógico que definitivamente não merece prosperar. Primeiramente, pois a parte autora afirma que o ano letivo terminaria em 20 de outubro de 2024, apesar da certidão de matrícula escolar (id nº 46610144) fornecer informação diversa (17 de dezembro de 2024). Em segundo lugar, pois a parte autora, a seu bel-prazer, pressupõe que se encontra apta a finalizar o imprescindível e obrigatório ensino médio pois já cursou metade de sua jornada, entendimento que, além de descabido, poderá trazer prejuízos futuros à autora.

Ressalto ainda que a parte autora afirma que
“a Requerida vem se utilizando de subterfúgios ilegais para impedir o acesso a condições educacionais adequadas ao contexto da Requerente”
.

Entretanto, não observo fundamentos para tal alegação. Na realidade, observo o contrário, pois a negativa da universidade ré não apenas provém de previsão legal, mas é prontamente informada pelo edital de matrícula (id nº 46610131), nos termos do art. 44, II, Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham
concluído o ensino médio
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;”

Em suma, diante de tudo aquilo previamente explicitado e mencionado, entendo que a parte não logrou êxito em evidenciar a probabilidade do direito pleiteado na presente fase processual, mormente pelo insucesso em comprovar a excepcionalidade intelectual da autora.

Entendo ainda que a parte autora não logrou êxito em evidenciar qualquer
periculum in mora
no caso em tela, mormente pois se encontra regularmente matriculada na escola e possui 17 (dezessete) anos, consistindo em perfeita normalidade acadêmica.

Por fim, destaco que uma maior dilação probatória e efetivo exercício do contraditório certamente poderão ser benéficos ao presente feito, a fim de desvendar seus contornos fáticos e edificar um alicerce processual sobre o qual futuras decisões poderão ser proferidas e prosperar sobre.

[...]

Dessa forma, nesta fase processual, ante a documentação apresentada e sem maior dilação probatória, entendo que não há elementos suficientes para a concessão da medida pretendida, motivo pelo qual
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA EXORDIAL
,
sem prejuízo, porém, de nova apreciação, caso requerida, após a instrução probatória do feito ou a apresentação de fatos e elementos novos
. [...] (decisão id. nº 46763317 dos autos de origem).

Inicialmente, ao tratar sobre o direito à educação, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a seguinte regra:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Já no exercício da competência privativa da União para legislar acerca das diretrizes e bases da educação nacional, foi editada a
Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que em seu art. 44, inciso II, estatuiu que:

Art. 44.
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo (grifei);

Assim, a legislação pátria é bastante clara ao exigir que para o reconhecimento do direito à matrícula em curso superior é necessário que o estudante tenha concluído o ensino médio ou equivalente, o que não é a hipótese da recorrente.

Pelo que se vê, a agravante possui, segundo sua própria narrativa, 17 anos de idade e está “
cursando mais de 90% do ensino médio
”, fatos estes que são confirmados pelo exame dos seus documentos pessoais e pelo histórico escolar carreados nos ids. nº 46610106 e 46610125 dos autos de primeiro grau.

Justamente nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...]
2) O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese
. [...] 5)
A capacidade intelectual e de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual e objetiva, não se aferindo única e exclusivamente pelo eventual êxito em aprovação em vestibular
, especialmente os realizados por instituições particulares, as quais têm se proliferado de maneira abundante. [...]. (AI nº 0000590-09.2018.8.08.0014; Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível; J. 24/04/2018, DJ. 04/05/2018 - grifei).

[...]
2. Entretanto, a mera aprovação em concurso vestibular não demonstra a excepcionalidade apta a permitir a suplantação das etapas do ensino médio e o prematuro ingresso na educação superior.
3. Recurso conhecido e provido. (AI nº 0016912-12.2016.8.08.0035; Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
; Quarta Câmara Cível; J. 15/05/2017; DJ. 19/06/2017).

Somado a isso, seguindo os precedentes retrocitados, tenho que nem mesmo a condição de intelectual excepcional (superdotação) restou comprovada pela agravante, uma vez que a conclusão de cursos extracurriculares e curso de inglês, ambos realizados em instituições privadas de educação (ids. nº 46610116, 46610120 e 46610129 do feito de origem), além da pontuação alcançada no ENEM e utilizada para a realização de matrícula em instituição particular de ensino superior (id. nº 46610121 e 46610123 dos autos de primeiro grau), não se prestam para afastar a disposição da Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a fim de não ser aplicada a regra de conclusão do ensino médio para a matrícula em curso de ensino superior.

Com base nisso, não vislumbro qualquer circunstância ou elemento capaz de evidenciar situação de excepcionalidade intelectual da recorrente capaz de autorizar situação diferenciada ao determinado pela Lei 9.394/96, em especial quanto ao pleito de matrícula no curso superior.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões